Tribunal: TJBA
Processo: 0301119-51.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301119-51.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: PACIFICO CENTRAL SURF WEAR LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do interesse de agir). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo decretada de ofício pelo juízo com fundamento no art. 485, VI, do CPC foi regular, ou se a hipótese exigia prévia intimação pessoal da parte autora nos termos do §1º do art. 485 do mesmo diploma legal, havendo violação ao princípio do contraditório e ao devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema jurídico brasileiro consagra os princípios constitucionais do contraditório substancial e da ampla defesa, sendo que o art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que possa conhecer de ofício. Ademais, não há nos autos comprovação de que a intimação postal determinada pelo juízo foi efetivamente expedida, tendo em vista que não há comprovante de postagem ou de retorno (aviso de recebimento), evidenciando ausência de intimação pessoal válida da parte autora. Dessa forma, a sentença aplicou incorretamente o art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do interesse de agir), quando a hipótese configurada nos autos seria de abandono de causa por não promoção dos atos e diligências incumbidos à parte, conforme previsão do art. 485, III, do CPC. O §1º do art. 485 do CPC estabelece de forma imperativa que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, exigência que visa resguardar o direito da parte de não ser prejudicada por eventual desídia exclusiva de seu patrono. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante por prazo superior a 30 dias, sendo necessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve ser obrigatoriamente precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme determinação expressa do §1º do referido artigo. 2. É nula a sentença que decreta a extinção do processo sem a devida comprovação da prévia intimação pessoal da parte autora, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, do contraditório e do devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 139, IX, 485, III, VI e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2049725/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 25/04/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023; TJBA, Apelação nº 0504415-75.2016.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16/07/2024; TJBA, Apelação nº 0778037-31.2013.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 24/07/2024; TJBA, Apelação nº 0006019-49.2010.8.05.0004, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 22/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0301119-51.2013.8.05.0001, em que figura como apelante o BANCO BRADESCO SA e como apelado PACIFICO CENTRAL SURF WEAR LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, conforme fundamentação do relator. Sala das Sessões, Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Procurador(a) de Justiça R-S07